Tribunal: STF
Processo: RE 1401072
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO PREVALENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA GESTÃO ATUAL. AUSÊNCIA DE ROL EXCLUSIVO OU PROVIDÊNCIA EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DO ENTE EM DÉBITO DO CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento a recurso extraordinário interposto pela União, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.067.086-RG/BA; TEMA RG Nº 327. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO NO SIAFI E CADIN POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS PARA DIRECIONAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA GESTÃO PRECEDENTE PELO ATUAL GOVERNO: INSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA GESTÃO LOCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL OU PROVIDÊNCIAS SEMELHANTES. PROVIMENTO.” (e-doc. 39).



    2. Nos embargos, o Município argumenta que a decisão foi omissa em relação a todas as providências envidadas pela Administração municipal para responsabilização do ex-prefeito, que já havia falecido ao tempo do conhecimento dos fatos pela gestão atual. Aduz que foi informado o fato ao Ministério da Integração Nacional, com pedido de instauração da tomada de contas especial, sendo desnecessária a sua realização por iniciativa do Município (e-doc. 41).



    3. A União, embargada, apresentou suas contrarrazões (e-doc. 44). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Melhor assimilando a hipótese analisada, verifico que o acórdão recorrido informa o amplo esforço do prefeito em resguardar o patrimônio público do Município em face da gestão faltosa do prefeito anterior. Cumpre ressaltar:



    “Compulsando os autos, verifica-se que foram tomadas as devidas providências pelo atual Prefeito para reaver os valores relativos ao citado Convênio, tais como: a instauração de uma ação de ressarcimento contra o espólio do ex-Gestor visando à devolução da quantia de R$ 296.744,23 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente ao Convênio n° 070/2004 (SIAFI n° 504.579); e a comunicação ao Ministério da Integração Nacional sobre a impossibilidade de ingressar com Representação Criminal contra o ex-Prefeito, tendo em vista o seu óbito. Ademais, também restou provado que a inscrição no SIAFI se deveu à inadimplência ocorrida antes do primeiro mandato do prefeito que representa o Município nesta ação. 



    Portanto, no tocante a tal convênio, a boa-fé do Município autor restou evidenciada, cabendo a liberação da restrição no SIAFI em relação a tal pacto. Sendo assim, é devida a exclusão do Município autor dos cadastros do SIAFI apenas no que diz respeito ao Convênio de n° 070/2004 (SIAFI n° 504.579).” (e-doc. 19, p. 2; destaques acrescidos).



    5. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se direcionado para uma interpretação mais flexível, no que diz respeito a não existir uma única — ou algumas poucas — providência(s) cabível(is) que oriente à reparação do ente municipal por gestão pretérita relapsa e, igualmente, ao cumprimento de ajuste firmado com o ente público convenente — no mais das vezes, a União. 



    6. A previsão legal atinente ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidade federais constante do art. 26-A, §§ 7º a 9º, da Lei nº 10.522, de 2002, dá suporte a essa acepção:



    “Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1o a 10 deste artigo.



    (...)



    7o Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores.



    § 8o Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7o, deverão ser apresentadas ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e solicitação de instauração de tomada de contas especial.



    § 9o Adotada a providência prevista no § 8o, o registro de inadimplência do órgão ou entidade será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, pelo concedente.” (destaques acrescidos)



    7. A previsão denota, por si, que a tomada de contas especial, além de ser apenas solicitada pelo ente público em débito, não é a única opção dada para o gestor sucessor desincumbir-se de seu ônus em direção ao resguardo das contas públicas. 



    8. À evidência, a apontada revisão do enunciado nº 230 da Súmula do TCU, em cujo texto foi suprimida a tomada de contas especial — ainda que considerada pelos Ministros responsáveis pelo acórdão nº 206, de 2000, como protagonista para a responsabilização dos entes públicos faltantes. Confira-se a atual redação:



    “E. 230: Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público.” (destaque acrescido).



    9. Essas disposições não desafiam o enunciado nº 46 da Súmula da AGU a que me referi anteriormente, porque não exime o ente conveniado de tomar “todas as providência objetivando o ressarcimento ao erário”, mas, noutro prisma, também não lhe caberia penalidade por cautelas que o governo de turno, demonstradamente, não possa lançar mão. 



    10. Faço referência à jurisprudência do Supremo, neste sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    11. Destarte, em reanálise da hipótese, com razão a parte embargante quanto à manutenção dos termos do aresto de 2º Grau impugnado, que não prevaleceria, somente, na hipótese de uma profunda revisitação do conjunto fático-probatório do processo, a esbarrar no óbice do enunciado nº 279 da Súmula deste Pretório Excelso. 



    12. Em casos semelhantes, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.374.383-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.420.694-AgR/SP, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 30/06/2023).



    13. Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (e-doc. 39), para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator